Tribunal: TJBA
Processo: 0503114-96.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503114-96.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: KARLA SANTOS DA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
ARNALDO BASTOS MAGALHAES

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE INTERNAMENTO EM UTI. APELAÇÃO QUE DEVOLVEU O CAPÍTULO DE SENTENÇA QUE FIXOU DANOS MORAIS. PEDIDO RECURSAL DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
. FIXAÇÃO DOS LIMITES DA LIDE PARA FINS DE APRECIAÇÃO DO PLEITO RECURSAL. SOMENTE A CRIANÇA FIGUROU NO POLO ATIVO DA DEMANDA, CONFORME DELIMITAÇÃO SUBJETIVA DA PETIÇÃO INICIAL. GENITORES QUE FIGURARAM APENAS COMO REPRESENTANTES PARA SUPRIR A INCAPACIDADE JUDICIÁRIA DA CRIANÇA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO QUE DEVE SER OBSERVADO APENAS E TÃO SOMENTE EM RELAÇÃO AO MENOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA INTERNAMENTO EM UTI PEDIÁTRICA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. NULIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 51, I, DO CDC C/C ART. 10 E 12, V, ALÍNEA C, DA LEI DE PLANOS DE SAÚDE. PACIENTE COM HEMORRAGIA CRANIANA. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. CONFIGURADA. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO QUE DEVE OBSERVÂNCIA AO PEDIDO RECURSAL. MAJORAÇÃO DE R$ 5.000,00 (-) PARA R$ 10.000,00 (-). VALOR QUE ATENDE À PROPORCIONALIDADE, RAZOABILIDADE E GRAVIDADE DA CONDUTA DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0503114-96.2018.8.05.0080
, da comarca de
FEIRA DE SANTANA,
em que figuram como apelante
A. G. D. S. P.,
representado pela sua genitora,
KARLA SANTOS DA SILVA,
e, como apelado,
BRADESCO SAUDE S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, sem divergência de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de ________de _____.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA